Tribunal: STF
Processo: HC 199837
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente – aproximadamente 1,500kg (um quilo e quinhentos gramas) de cocaína –, além de possuir condenação pelos crimes de associação criminosa e furto. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    4. Ordem denegada.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO). Denegada a ordem, houve a impetração de HC (628.430 - RO) no STJ. A Sexta Turma da Corte Superior denegou o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva, ressaltando que “a quantidade de droga apreendida com o paciente foi de 0,5 Kg [...], e não 1,5KG”. Ademais, afirma “ser totalmente descabida a imputação de associação, restando somente a imputação de tráfico”.
    5. Prossegue a defesa para apontar, ainda, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que o paciente possa responder a imputação penal em liberdade. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] consignou o magistrado de primeiro grau, ao reavaliar a prisão do paciente, que ele é reincidente, conforme excerto extraído de consulta eletrônica aos autos n. 0002515-09.2020.822.0005: 
    […]
    Ademais, consta que WEBERSON é reincidente, uma vez que foi condenado pelo crime de associação criminosa e furto à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ainda não decorreu o período depurador desde a extinção de sua punibilidade pelo cumprimento da pena (conforme extrato de pena, autos n. 0000668-43.2018.8.22.0005). Por fim, cumpre salientar que o acusado impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada à unanimidade (autos n. 0808207-68.2020.8.22.0000). Assim, diante da concreta gravidade do crime em questão e a possibilidade de sua reiteração, a segregação cautelar é a melhor forma de garantir a segurança e a saúde pública. Desta forma, MANTENHO a prisão preventiva decretada em face de WEBERSON […]”.
    10. Não bastasse, segundo a denúncia, consta que o paciente guardou em depósito 500 g de cocaína e forneceu 1 kg do mesmo entorpecente para o adolescente R.O.L., o que atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Quanto ao argumento de que é “totalmente descabida a imputação de associação”, anoto que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator